Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702088-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JANDERSON DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Janderson de Oliveira contra a r. decisão Id. 179922002, proferida nos autos do Processo no 0747913-59.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A tutela antecipada recursal foi parcialmente deferida – Id. 55193645. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi extinto, com resolução do mérito, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Assim, tendo quem vista que foi proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora